Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO AUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter feito a portabilidade da operadora VIVO para a CLARO, ora ré, no início de 2019, e que no final de 2019 esta entrou em contato para informar sobre o reajuste do plano, tendo o autor optado por contratar com a empresa OI, pois tinha o preço mais acessível. Alegou que, em 07/12/19, antes de ocorrer a portabilidade, a ré (CLARO) fez uma nova proposta que fora aceita pelo autor, todavia, no dia 20/12/20, o telefone fixo ficou “mudo”. Afirma ter obtido informação de que foi efetivada a portabilidade da CLARO para a OI, tendo a CLARO solicitado o retorno, mas o telefone fixo não voltou mais a funcionar. Por fim, alegou ter suportado prejuízos materiais, pois fazia uso do telefone fixo em sua loja há mais de 10 anos, sendo necessária a alteração de todo o material publicitário. Requereu reparação por dano material (R$1.812,00) e moral.
2. Trata-se de recurso (ID 19745353) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$1.812,00, a título de reparação pelos danos materiais causados ao autor.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a linha telefônica estava vinculada a VIVO S/A (culpa exclusiva de terceiro), tendo o autor solicitado a portabilidade para a OI S/A, cabendo a ré, tão somente, aguardar os trâmites e, após a conclusão, solicitar a portabilidade da OI para a sua base. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora/recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa a ré/recorrente (CLARO S/A). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, afirma que ao tentar fazer a portabilidade, constou “erro por número vago”, sob o argumento de que em 2019 a linha telefônica estava vinculada à operadora VIVO. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito, uma vez que houve confusão de portabilidades entre as operadoras VIVO e OI, tendo a VIVO retornado a linha do demandante para a sua base e em seguida a cancelado (culpa exclusiva de terceiro), Alega ausência de prova do dano material, porquanto o autor/recorrido não apresentou 3 orçamentos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. No caso, verifica-se que o autor/recorrido apresentou uma fatura da empresa ré/recorrente do mês de dezembro/2019 (ID 19745327, p. 1), o que comprova que no ano de 2019 já havia relação jurídica entre o autor e a operadora ré (CLARO). Juntou ainda um e-mail da empresa ré/recorrente em resposta ao PROCON (ID 19745327, p. 6), datado de 17/01/2020, afirmando ter procedido à “adesão da linha (61) 3045.1375 com pedido de portabilidade da empresa OI para CLARO”, bem como a reclamação registrada no PROCON (ID 19745327, p. 7), onde há a informação de que “foi aberto processo para retorno da portabilidade e agendamento da instalação dos serviços” pela ré, havendo, portanto, verossimilhança nas alegações do autor/recorrido.
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), porquanto não colacionou aos autos qualquer documento que permitisse aferir a culpa exclusiva de terceiro que, no caso, imputa à operadora VIVO. A versão apresentada em sua peça de resposta, no sentido de que, em 2019, a linha telefônica do autor estava vinculada à operadora VIVO, não possui qualquer verossimilhança, pois a ANATEL informou que “a linha foi cancelada na VIVO em 27/11/2018” (Reclamação - ID 19745327, p. 8-9), não havendo impugnação específica quanto ao referido documento.
9. As telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da empresa ré/recorrente, por se tratarem de documentos unilaterais. O art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, dispõe que para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
10. Constatada a responsabilidade da parte ré/recorrente pela falha na prestação do serviço e a satisfatória comprovação do dano reclamado, com a apresentação de orçamento (ID 19745327, p. 14/15) indicando materiais e serviços compatíveis com o prejuízo demonstrado nos autos, torna-se desnecessária a juntada de três orçamentos.
11. Desse modo, irretocável a sentença que determinou a ré a pagar ao autor a quantia de R$1.812,00, referente à alteração do material de publicidade da loja.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.